Tribunal: TJDFT
Processo: 0718042-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Sindicato dos Serv. Públicos Civis da Adm. Dir. Aut. Fund e TCDF - Sindireta/DF contra decisão do juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal (Id 119556882 do processo de referência), nos autos do cumprimento de sentença, processo n. 0703240-61.2022.8.07.0018, requerido em desfavor do Distrito Federal, que tem o seguinte teor: Cuida-se de pedido de cumprimento da sentença proferida nos autos da ação coletiva 0013136-95.2000.8.07.0001, requerido por SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF. A execução individual derivada de decisão proferida no julgamento de ação coletiva sujeita-se a livre distribuição, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste E. TJDFT. Por outro lado, em decisão recente, o E. Tribunal de Justiça esclareceu que "ao contrário do que sustenta o Agravante, na espécie, não se está diante de liquidação ou de cumprimento de sentença coletivo, uma vez que, conforme se extrai da inicial, o feito foi proposto em benefício de 7 (sete) substituídos, de forma individualizada". E manteve a decisão de distribuição aleatória, conforme se pode aferir na ementa abaixo transcrita: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO COLETIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA AÇÃO COLETIVA. PREVENÇÃO INEXISTENTE. DISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA. BENESSES DO ARTIGO 87 DO CDC. NÃO INCIDÊNCIA. INTERESSE MERAMENTE PRIVADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em se tratando de ação coletiva, em sentido amplo, não há prevenção do Juízo sentenciante para processar e julgar o cumprimento individual da sentença coletiva, de modo que deve haver a distribuição aleatória do feito. Precedente do STJ (REsp no 1.391.198/RS). Art. 137, 3o, II, do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT. 2. Segundo o colendo Superior Tribunal de Justiça, em entendimento já pacificado no âmbito daquela Corte, “(...) a isenção prevista no art. 87 do Código de Defesa do Consumidor destina-se apenas às ações coletivas, não se aplicando às ações em que sindicato ou associação buscam o direito de seus associados ou sindicalizados.” (AgInt nos EREsp 1623931/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 27/08/2019, DJe 02/09/2019). 3. O Tribunal da Cidadania já esclareceu que as benesses do art. 87 do CDC “(...) não mais subsistem na liquidação individual e/ou cumprimento individual da sentença coletiva que forem instaurados, em legitimidade ordinária, pelos titulares do direito material em nome próprio, com a formação de novos processos tantos quantos forem as partes requerentes, visto que sobressai, nesse momento processual, o interesse meramente privado de cada parte beneficiada pelo título judicial genérico” (REsp 1637366/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 11/10/2021). 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. (AGRAVO DE INSTRUMENTO 0733728-87.2021.8.07.0000, 8a Turma Cível, Acórdão 1398122, datado de 11/02/2022)." De outro lado, falece competência a esta 5a Vara da Fazenda Pública e da Saúde Pública para apreciar novos feitos relacionados ao art. 26 da Lei 11.697/2008, conforme Resolução 01/2022. 1 _ Ante o exposto, determino a redistribuição do presente pedido aleatoriamente entre uma das Varas da Fazenda Pública, com exclusão deste Juízo. 2 _ A fim de evitar tumulto processual, aguarde-se a preclusão. Os embargos de declaração opostos pelo agravante (Id 120535860 do processo de referência) foram rejeitados (Id 124519526 do processo de referência) nos seguintes termos: Trata-se de embargos de declaração opostos pela(a) parte(s) requerente(s) em face da decisão declaratória de incompetência. Aduzem, em síntese, que não se trata de cumprimento individual, mas de execução coletiva em benefício de 05 (cinco) substituídos. Conheço dos embargos, porquanto tempestivos. O recurso em análise tem como escopo, segundo o disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, eliminar obscuridade ou contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, vícios que contaminam o pronunciamento jurisdicional. No entanto, o recurso manejado pela parte não merece acolhida, uma vez que a Decisão não contem qualquer omissão, contradição ou obscuridade. Como cediço, os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a decisão. Por oportuno, reitero que em decisões recentes, o E. Tribunal de Justiça esclareceu que "ao contrário do que sustenta o Agravante, na espécie, não se está diante de liquidação ou de cumprimento de sentença coletivo, uma vez que, conforme se extrai da inicial, o feito foi proposto em benefício de 7 (sete) substituídos, de forma individualizada". E manteve a decisão de distribuição aleatória, conforme se pode aferir na ementa abaixo transcritas: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO COLETIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA AÇÃO COLETIVA. PREVENÇÃO INEXISTENTE. DISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA. BENESSES DO ARTIGO 87 DO CDC. NÃO INCIDÊNCIA. INTERESSE MERAMENTE PRIVADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em se tratando de ação coletiva, em sentido amplo, não há prevenção do Juízo sentenciante para processar e julgar o cumprimento individual da sentença coletiva, de modo que deve haver a distribuição aleatória do feito. Precedente do STJ (REsp no 1.391.198/RS). Art. 137, 3o, II, do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT. 2. Segundo o colendo Superior Tribunal de Justiça, em entendimento já pacificado no âmbito daquela Corte, “(...) a isenção prevista no art. 87 do Código de Defesa do Consumidor destina-se apenas às ações coletivas, não se aplicando às ações em que sindicato ou associação buscam o direito de seus associados ou sindicalizados.” (AgInt nos EREsp 1623931/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 27/08/2019, DJe 02/09/2019). 3. O Tribunal da Cidadania já esclareceu que as benesses do art. 87 do CDC “(...) não mais subsistem na liquidação individual e/ou cumprimento individual da sentença coletiva que forem instaurados, em legitimidade ordinária, pelos titulares do direito material em nome próprio, com a formação de novos processos tantos quantos forem as partes requerentes, visto que sobressai, nesse momento processual, o interesse meramente privado de cada parte beneficiada pelo título judicial genérico” (REsp 1637366/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 11/10/2021). 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. (AGRAVO DE INSTRUMENTO 0733728-87.2021.8.07.0000, 8a Turma Cível, Acórdão 1398122, datado de 11/02/2022)." "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA GENÉRICA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. ARTIGO 516, II, DO CPC. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVENÇÃO DO JUÍZO PROLATOR DA SENTENÇA PARADIGMA. SINDICATO. NÃO INCIDÊNCIA DOS BENEFÍCIOS DO ARTIGO 87 DO CDC. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. O artigo 137, §3o, inciso II, do Provimento Geral da Corregedoria deste e. TJDFT dispõe acerca da excepcionalidade da distribuição em hipóteses de ações coletivas genéricas, desvencilhando o cumprimento individual de sentença coletiva do juízo em que proferida a sentença paradigma 2. O presente caso versa sobre liquidação de sentença genérica proferida em ação coletiva, de modo que o exercício do direito individual disposto no título judicial coletivo não se submete à regra do art. 516, II do CPC, sendo ainda que o fato de o sindicato iniciar a liquidação em nome de poucos substituídos não desnatura essa condição. Precedentes. 3. Conforme posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça, a isenção prevista no art. 87 do Código de Defesa do Consumidor destina-se apenas às ações coletivas, não se aplicando às ações em que sindicato ou associação buscam o direito de seus associados ou sindicalizados no interesse meramente privado de cada parte beneficiada pelo título judicial genérico. 4. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1419526, 07393634920218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 12/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" 1 _ Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, rejeito os embargos. 2 _ A fim de evitar tumulto processual, certificada a preclusão, redistribuam-se os autos. Inconformado, em razões recursais (Id 35957559, pp.1-11), afirma que atua, com fulcro no art. 8o, III, da CF, como substituto processual extraordinário de 5 (cinco) filiados, requereu liquidação de sentença na ação coletiva no 0013136-95.2000.8.07.0001, com tramitação na 5a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, sagrou-se vencedor na reposição das perdas oriundas do Plano Collor, nos percentuais de 84,32%, 39,80%, 2,87% e 28,44%, relativas aos IPC’S março, abril, maio e junho/1990, direito este assegurado pela Lei Distrital no 38/89. Assevera que a distribuição ocorreu por dependência à 5a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal. Reforça que a competência para processar a referida ação recai obrigatoriamente sobre o juízo que proferiu a decisão exequenda, ex vi dos arts. 516, II, do CPC e 98, § 2o, II, do CDC. Assevera que, por não se tratar de cumprimento individual de sentença coletiva, é impróprio falar em distribuição aleatória, conforme entendimento consolidado na jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Ao final, requer: o provimento do presente agravo para reformar/cassar as decisões agravadas de ordem a fixar a competência da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal para o processamento e o julgamento da presente liquidação/cumprimento coletiva de sentença, ex vi dos arts. 516, II, do CPC e 98, §2o, II, do CDC, eis que é o órgão jurisdicional com competência para processamento da ação executiva coletiva, deferindo-se, em benefício do SINDIRETA/DF, as prerrogativas processuais conferidas pelo art. 21 da Lei 7.347/85 c/c art. 87 do CDC, inclusive em sede recursal. Sucessivamente, requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita, assegurados pelo o art. 98, caput, do CPC, diante da impossibilidade real de arcar com os encargos processuais decorrentes do exercício da missão constitucional de que trata o art. 8o, III, da CRFB/88, sem prejuízo do seu próprio funcionamento, por ser autor de aproximadamente 5 (cinco) mil ações que tramitam no TJDFT, restando ainda pendentes milhares a ajuizar, as quais demandam e demandarão vultosos valores para sua viabilização, conforme bem demonstra a inclusa declaração. Portanto, deixa de juntar, ex vi do art. 21 da Lei 7.347/85 c/c art. 87 do CDC, e do art. 98, §1o, I, do CPC o comprovante do preparo, bem como as demais peças previstas no art. 1.017, do CPC, haja vista tramitar eletronicamente o feito de origem, na forma autorizada pelo § 5o do mesmo dispositivo. É o relato do necessário. Decido. Destaco que objeto deste agravo de instrumento é a decisão que, nos autos da liquidação individual de sentença coletiva, determinou redistribuição do processo aleatoriamente, porque não estar prevento o juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. 1. Da isenção das custas O agravante sustenta, em razões recursais, de forma genérica, que é isento de custas por força do art. 21 da Lei 7.347/85 c/c art. 87 do CDC e, assim, não recolheu o preparo. Examino a questão apenas no âmbito do presente recurso, porque embora postulada a gratuidade na petição inicial da ação de liquidação, dita pretensão não foi apreciada pelo juízo de origem. A isenção de despesas processuais prevista no art. 87 do CDC se aplica somente às ações coletivas que tenha por objeto relação de consumo, uma vez que destina a facilitar a defesa dos interesses e direitos dos consumidores. Não é aplicável às demandas, ainda que coletivas propostas por sindicato ou associação em defesa dos sindicalizados ou associados, principalmente quando não envolver relação de consumo. Confira-se: Art. 87. Nas ações coletivas de que trata este código não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogados, custas e despesas processuais. O art. 18 da Lei n. 7.347, de 24/7/1985 (Lei da Ação Civil Pública), que tem a redação atual dada pela Lei n. 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor) traz idêntica disposição: Art. 18. Nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas processuais. Quanto ao processo em que exarada a decisão atacada, dita relação processual não tem por objeto negócio jurídico consumerista nem envolve demanda a ser resolvida em ação civil pública. Não se divisa interesse coletivo na ação de liquidação individual de sentença coletiva promovida pelo sindicado recorrente, porque não é promovida coletivamente, mas no interesse de cinco sindicalizados substituídos processualmente. Sem interesse coletivo, mas meramente privado, não há que se considerar que o sindicato atue como requerente em demanda coletiva submetida ao microssistema do processo coletivo. Não se lhe aplica o art. 21 da Lei 7.347/85 c/c art. 87 do CDC, conforme requerido pelo sindicato agravante, para o favorecer com a isenção das custas. Consequentemente, não goza da prerrogativa da isenção do recolhimento do preparo recursal. Trago à colação o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça sobre a questão: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COLETIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. BENESSES DO ARTIGO 87 DO CDC E DO ART. 21 DA LEI No 7.347/85. ISENÇÃO DE CUSTAS. NÃO INCIDÊNCIA. INTERESSE MERAMENTE PRIVADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo o colendo Superior Tribunal de Justiça, em entendimento já pacificado no âmbito daquela Corte, "(...) a isenção prevista no art. 87 do Código de Defesa do Consumidor destina-se apenas às ações coletivas, não se aplicando às ações em que sindicato ou associação buscam o direito de seus associados ou sindicalizados." (AgInt nos EREsp 1623931/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 27/08/2019, DJe 02/09/2019). 2. O Tribunal da Cidadania já esclareceu que as benesses do art. 87 do CDC "(...) não mais subsistem na liquidação individual e/ou cumprimento individual da sentença coletiva que forem instaurados, em legitimidade ordinária, pelos titulares do direito material em nome próprio, com a formação de novos processos tantos quantos forem as partes requerentes, visto que sobressai, nesse momento processual, o interesse meramente privado de cada parte beneficiada pelo título judicial genérico" (REsp 1637366/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 11/10/2021). 3. Os dispositivos legais citados pelo Agravante não se prestam à isenção de custas buscada, razão pela qual a decisão agravada deve ser mantida em sua integralidade. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1421812, 07083040920228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no DJE: 18/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por esse motivo, sem lastro a afirmação feita em sede recursal de que detentor o agravante do benefício de isenção para se eximir do recolhimento do preparo recursal. Indefiro, portanto, o pedido formulado para reconhecimento da condição de pessoa isenta do pagamento das custas processuais. 2. Do requerimento de gratuidade de justiça Examinarei, em primeiro lugar, o requerimento de gratuidade de justiça formulado pelo agravante, porque se trata de questão preliminar ao processamento do agravo de instrumento nos termos do art. 99, § 7o, do CPC: Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. Ressalto que o art. 99, § 3o, do CPC (Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.) presume a veracidade dos fatos relativos a suposta insuficiência de recursos financeiros apenas em relação às pessoas naturais, mas, mesmo assim, para acolhimento, é indispensável encontrar respaldo em outros elementos probatórios reunidos pelo pretendente à benesse da gratuidade de justiça. Não há, contudo, na mencionada norma, vedação ao deferimento da gratuidade de justiça a pessoas jurídicas. É possível obtê-la, desde que a requeiram, mas devem fazê-lo com a demonstração da insuficiência financeira justificadora do deferimento do benefício almejado, porque esta é exigência para todos estabelecida pelo art. 5o, LXXIV, da CF (Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;) e pelo art. 98, caput, do CPC (Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.). O art. 5o, LXXIV, da CF, preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as despesas processuais. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. A corroborar esse entendimento, o enunciado sumular n. 481 do c. Superior Tribunal de Justiça traz a seguinte enunciação: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” Embora a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o art. 99, § 4o (Art. 99. (...) § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.), do CPC, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código (Art. 99. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.). Entendo indispensável a prova de atuação gratuita na demanda pelo advogado contratado, para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC (Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.). No presente caso, em que pesem suas alegações, o agravante não cuidou de instruir o requerimento com elementos de informação possibilitadores da verificação da hipossuficiência financeira alegada como empecilho para o pagamento das custas. A declaração de hipossuficiência não gera a presunção de veracidade, porque a previsão legal é apenas para a pessoa natural nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Concretamente, a declaração de hipossuficiência não deve ser conhecida, porque assinada sem a exibição dos atos constitutivos da entidade sindical e da ata da assembleia de eleição do signatário para conferência da legitimidade na representação da pessoa jurídica. O agravante não apresentou documentos que demonstrem despesas essenciais e receitas obtidas para cotejo com a finalidade de apreciação da alegada insuficiência financeira para pagar as custas sem prejuízo da continuidade de suas atividades institucionais. Ressalto que as custas são módicas nesta Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, conforme se pode verificar na tabela vigente de custas no sítio do tribunal na internet: (https://www.tjdft.jus.br/servicos/custas-judiciais/saiba-sobre/tabelas-de-custas/tabela-de-regimento-de-custas-completa/view). Enfim, nada há que possa demonstrar a afirmada incapacidade financeira do agravante. Entendo, portanto, que a entidade recorrente não se desincumbiu do ônus probatório das alegações fáticas concernentes à hipossuficiência econômica alegada. Não atendeu, portanto, à exigência do art. 5o, LXXIV, da CF. Corroborando esses argumentos, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal sobre o tema, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO POR PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA 481/STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO NA HIPÓTESE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, sacramentada na Súmula 481/STJ, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". Todavia, no caso dos autos, não houve a demonstração da incapacidade econômica da empresa recorrente, o que afasta a aplicação do verbete sumular e, por outro lado, atrai a incidência da Súmula 7/STJ. 2. O mero não conhecimento ou improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação na multa do art. 1.021, § 4o, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1463255/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019) (grifos nossos) AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PRESSUPOSTOS DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I - A discussão referente ao momento do indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, bem como à alegada necessidade de o juízo recorrido ter oportunizado o recolhimento do preparo, demanda a análise de normas processuais, sendo pacífico na jurisprudência desta Corte o não cabimento de recurso extraordinário sob alegação de má interpretação, aplicação ou inobservância dessas normas. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Precedentes. II – É necessária a comprovação de insuficiência de recursos para que a pessoa jurídica solicite assistência judiciária gratuita. Precedentes. III – Agravo regimental improvido. (AI 637177 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 09/11/2010, DJe-226 DIVULG 24-11-2010 PUBLIC 25-11-2010 EMENT VOL-02438-02 PP-00441) (grifos nossos) Nesse contexto é de ser indeferido o requerimento de concessão da gratuidade de justiça, porquanto o agravante não comprovou padecer efetivamente de hipossuficiência econômica a ponto de inviabilizar o pagamento do módico valor do preparo recursal. É certo que o agravante, ao propor ação em juízo, deve juntar os elementos de informação documentais necessários à comprovação de suas alegações nos termos do art. 320 do CPC (Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.). Incumbe ao recorrente instruir a petição inicial com os documentos indispensáveis ao requerimento de gratuidade de justiça. O caso não se subsome à previsão do art. 99, § 2o, do CPC (Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.), porque a situação não é de impugnação à gratuidade de justiça concedida, muito menos verificação de ofício do não preenchimento dos requisitos para a manutenção do benefício, porque, nessas situações, adequado seria conceder prévia oportunidade ao beneficiado com a gratuidade de justiça a comprovação do preenchimento dos pressupostos. O agravante dispôs de tempo razoável para reunir os documentos necessários para comprovar a insuficiência financeira alegada. São documentos de fácil obtenção pelo recorrente em sua administração. Certo é que não cabe ao órgão julgador presumir, mas tão somente considerar o que está submetido à apreciação. Sem justificativa, não há plausibilidade em se conceder prazo ao recorrente para completar a petição inicial com documentos que simplesmente deixou de providenciar a juntada. Ante essas considerações, INDEFIRO o requerimento formulado pelo agravante para que lhe seja reconhecido o direito à prerrogativa da isenção das custas e INDEFIRO também o requerimento subsidiário para que lhe seja concedida a gratuidade de justiça para o dispensar do recolhimento do preparo. Por esse motivo, DETERMINO ao recorrente o recolhimento do preparo recursal e a comprovação no prazo de 5 (cinco) dias úteis, para evitar que o recurso não seja conhecido com fundamento na deserção. Oportunamente, com o recolhimento do preparo ou a preclusão do prazo para interposição de agravo interno, retornem conclusos. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 6 de junho de 2022. Desembargadora DIVA LUCY de Faria Pereira Relatora